Tribunal: STF
Processo: Rcl 88230
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SUSCITADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADIS 6298, 6299, 6300 E 6305. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parnaíba/PI, por alegada afronta aos acórdãos proferidos nos autos das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. 



    A inicial narra que “Em um esforço institucional para adequar sua estrutura ao modelo acusatório delineado pela Constituição e densificado pela Lei nº 13.964/2019, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, em 14 de novembro de 2023, promoveu a inauguração da Central Regional de Inquéritos da Comarca de Parnaíba. Conforme noticiado oficialmente pelo próprio Tribunal, a solenidade teve como finalidade precípua ‘consolidar a figura do juiz de garantias’, cuja atribuição seria o controle de legalidade dos atos pré-processuais, como autorizações para medidas invasivas e o controle da prisão. Tal iniciativa não representou uma mera reorganização burocrática, mas a materialização de uma diretriz constitucional fundamental: a cisão de funções para assegurar a imparcialidade objetiva do futuro julgador da causa”.



    Em continuidade, aduz que “o Inquérito Policial que deu origem à ação penal em epígrafe tramitou integralmente sob a jurisdição da recém-inaugurada Central de Inquéritos, que atuava, material e funcionalmente, como o Juízo das Garantias da comarca. O magistrado responsável por referida unidade e, por conseguinte, pela fiscalização da legalidade da investigação, era o Exmo. Dr. Caio Emanuel Severiano Santos e Sousa. Durante a fase inquisitorial, o mencionado magistrado exerceu, de forma plena e concreta, a jurisdição de garantias, proferindo decisões que, longe de serem meros atos de expediente, representam o exercício efetivo do controle judicial sobre a persecução penal em sua fase embrionária. Prova cabal disso são as decisões de ID 55133319 (datada de 02 de abril de 2024), na qual deferiu pedido da defesa para afastamento de sigilo de documentos, e de ID 61948346 (datada de 15 de agosto de 2024), na qual, atuando como supervisor da investigação, determinou que a autoridade policial concluísse o inquérito policial. Tais atos demonstram inequivocamente seu contato com os elementos informativos e sua atuação na condução do procedimento”. 



    A defesa expõe que “O ápice de sua atuação como Juiz das Garantias, e o ponto nevrálgico que serve de fundamento irrefutável para a presente impetração, materializou-se na Decisão de ID 62656063, proferida em 30 de agosto de 2024. Neste ato jurisdicional, após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, o próprio Dr. Caio Emanuel Severiano Santos e Sousa, com base expressa no artigo 268, § 2º, do Código de Normas da Corregedoria do TJPI e, crucialmente, no entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, declarou textualmente o exaurimento da competência da Central de Inquéritos e determinou a redistribuição do feito para o juízo de instrução e julgamento. Tal decisão é um ato jurisdicional categórico de reconhecimento da cisão funcional, no qual o magistrado, pela última vez, exerce sua competência de garantias ao verificar o marco legal para a transição à fase processual, esgotando, assim, sua função naquele processo”. 



    Alega que após declaração de impedimento manifestada pelo Juízo titular da 1ª Vara Criminal da comarca de Parnaíba/PI, “foi designado para presidir a fase de instrução e julgamento, em substituição ao juiz impedido, o mesmo Dr. Caio Emanuel Severiano Santos e Sousa. A designação, formalizada pela Portaria (Presidência) Nº 1476/2025 – PJPI/TJPI/SECPRE/SAIM (ID 77248214), unificou na mesma pessoa as figuras do juiz da investigação e do juiz da causa, criando uma situação processual teratológica e insustentável”. 



    Sustenta, em síntese, que “o magistrado designado não apenas teve contato com a investigação, como praticou atos jurisdicionais concretos, decidindo sobre o sigilo de documentos (ID 55133319) e determinando o impulso do inquérito (ID 61948346), culminando no ato de autodeclaração do exaurimento de sua competência de garantias (ID 62656063). A sua posterior designação para julgar o mérito da causa é a antítese do que foi decidido por esta Corte, submetendo o Reclamante a um julgamento conduzido por um juiz cuja imparcialidade está, objetivamente, comprometida”.



    Requer, em sede liminar, seja determinada “a imediata suspensão do trâmite da Ação Penal nº 0802317-95.2022.8.18.0031, em curso na 1ª Vara Criminal da Comarca de Parnaíba/PI, sustando-se, em especial, a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 16 de dezembro de 2025, bem como quaisquer outros atos processuais, até o julgamento final de mérito da presente Reclamação”. 



    As informações preliminares foram prestadas pelo Juízo reclamado. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro os requisitos ensejadores para o deferimento da liminar. Com efeito, o Juízo reclamado informou que “a central de inquéritos de Parnaíba não analisou nenhuma medida cautelar ou proferiu ato judicial previsto materialmente no art. 3º-B do CPP, sendo o processo remetido para central ante sua criação, com todas as cautelares e medidas investigatórias apreciadas pelo então juiz competente”.



    Desta sorte, não se mostra caracterizado o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar, considerando-se, sobretudo, que o Pleno desta Suprema Corte declarou, no julgamento das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, “a inconstitucionalidade do caput do art. 3º-D do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019”.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente